Tribunal: TJSP
Processo: 1508735-62.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Roubo – Suficiência de provas – Reconhecimentos corroborados em juízo – Não essencialidade das formalidades do art. 226 CPP – Manutenção da condenação.
Penas – Básicas mínimas e adequado aumento pela comprovada reincidência.
Majorantes – Concurso de agentes evidenciado pela própria dinâmica dos fatos – Privação de liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário para execução do

Ementa:
Roubo – Suficiência de provas – Reconhecimentos corroborados em juízo – Não essencialidade das formalidades do art. 226 CPP – Manutenção da condenação.
Penas – Básicas mínimas e adequado aumento pela comprovada reincidência.
Majorantes – Concurso de agentes evidenciado pela própria dinâmica dos fatos – Privação de liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário para execução do delito – Afastamento do emprego de arma – Dúvida quanto ao uso – Aumento referente às demais causas de aumento reduzido a 1/3 – Súmula 443 do STJ.
Regime inicial – Fechado obrigatório pela recidiva e pelo patamar da sanção corporal.